Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724352-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: JOSÉ ADENILTON DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SALDO CORRESPONDENTE POUPADO/INVESTIDO PARA SUBSISTÊNCIA DO PARTICIPANTE OU DE SUA FAMÍLIA NO FUTURO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser aferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores deve ser reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é poupado/investido para a subsistência do participante ou de sua família no futuro. 1.1. “A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014)” (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). 2. No caso dos autos, como bem destacado na decisão agravada, não há nada nos autos que indique que os valores referentes ao fundo de previdência privada não devam ser tidos como de natureza alimentar. Pelo contrário, o fato de não ter havido o resgate do fundo indica que o titular vem guardando (desde sua adesão ao plano em 1/3/85) quantias pequenas, visando ao recebimento de complemento de aposentadoria. 3. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, em não havendo provas em sentido contrário (natureza alimentar dos valores de fundo de previdência privada) em princípio, deve ser mantida a decisão agravada, pela qual reconhecida a impenhorabilidade. 3.1. “A reserva de poupança previdenciária tem por finalidade precípua a complementação da aposentadoria do devedor, resguardando sua subsistência, razão por que inexistindo elementos probatórios na espécie que demonstrem a realização de previdência privada como mero investimento, há de se preservar a impenhorabilidade de tais valores, em consagração ao disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Precedentes desta Corte. ( )” (Acórdão 1267980, 07070628320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. No ponto, importa registrar que a impenhorabilidade das contribuições vertidas ao plano previdência privada decorre do reconhecimento de sua natureza alimentar dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV do CPC), ainda que no futuro, portanto, não se submeta a limitação de até 40 (quarenta) salários mínimos prevista para quantia depositada em caderneta de poupança. Registro também que, embora a agravante tenha sustentado que a reserva de poupança foi ofertada pelo agravado para pagamento da dívida, não foi identificada na origem qualquer manifestação nesse sentido pelo executado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833 do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos representa exceção à regra da impenhorabilidade, mostrando-se viável, no caso, a penhora da reserva de poupança disponível no plano de benefícios do ora recorrido. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630 (id 32955326, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não reúne condições de trânsito o recurso, seja quanto à apontada violação ao artigo 833 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, as conclusões do acórdão recorrido quanto à aplicação da regra de impenhorabilidade no caso concreto residem em fundamentos de ordem fático-probatória, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012